Tribunal: TJDFT
Processo: 0722182-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGADO VÍCIOS. NÃO OBSERVADOS. MORA COMPROVADA. APLICAÇÃO DE JUROS. ALEGADA ABUSIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, firmado entre as partes e determinou a inserção de restrição judicial via RENAJUD.
2. O agravante alegou vício na notificação extrajudicial e ausência de mora, sustentando abusividade na cobrança de encargos durante a normalidade contratual. Requereu concessão de efeito suspensivo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial apresentada é válida para fins de constituição em mora; e (ii) saber se é possível discutir a abusividade dos encargos contratuais nesta fase recursal, sem que o tema tenha sido analisado na origem.III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de cobrança de encargos abusivos não foi examinada pelo juízo de origem, tratando-se de inovação recursal, cuja análise implicaria em supressão de instância.
5. A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, com identificação do devedor e do número da operação, é válida, conforme art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969 e Tema 1.132 do STJ.
6. A liminar foi devidamente fundamentada na mora do devedor, configurada pela ausência de pagamento após a notificação válida.IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.